Tribunal: TJSP
Processo: 1027953-44.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. Ofensa e ameaça. Violação reconhecida, com fixação de indenização em R$ 7.000,00. Insurgência pela ré. DANO MORAL CONFIGURADO. Confissão pela ré quanto à autoria de mensagens em celular (SMS) contendo ofensas e ameaças direcionadas à autora. Invocação genérica de ofensas recíprocas, sem qualquer indicação de quais seriam elas e em

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. Ofensa e ameaça. Violação reconhecida, com fixação de indenização em R$ 7.000,00. Insurgência pela ré. DANO MORAL CONFIGURADO. Confissão pela ré quanto à autoria de mensagens em celular (SMS) contendo ofensas e ameaças direcionadas à autora. Invocação genérica de ofensas recíprocas, sem qualquer indicação de quais seriam elas e em que consistiriam. Alegação afastada. Ilicitude reconhecida, assim como o nexo causal e o dano pela ofensa à honra e dignidade da autora, com violação aos direitos da personalidade. INDENIZAÇÃO. Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00, montante que se revela proporcional e coerente à intensidade da lesão, capacidade econômica das partes e propósito reparador ne preventivo. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.